Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715220-88.2024.8.07.0000 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por intermédio do aplicativo WhatsApp e E-mail, pois o documento - id. 69636676 – indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao agravante. Posto isso, indefiro o pedido id 69636674, ficando os advogados Émerson Gabriel Honório - OAB/SP no 345.421, Éric Miguel Honório - OAB/SP no 345.421 e João Paulo Mirândola Martins - OAB/SP no 426.698 - cientes de que continuarão a serem intimados como representantes processuais do agravante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. Intime-se. Aguarde-se julgamento. Brasília, 26/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR